Tribunal: TJDFT
Processo: 0774946-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DEDUZIDO 35 DIAS ANTES DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 740 do Código Civil, de forte conteúdo protetivo do passageiro, estabelece que este “tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada” podendo o transportador reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
2. Atende a essa diretriz o pedido de cancelamento deduzido trinta e cinco dias antes da data designada para o voo (ID 59677102, pág. 3), motivo pelo qual merece prestígio a sentença que determinou a restituição do preço do bilhete, abatida a multa de 5%.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação.